Tribunal: STF
Processo: AI 122903
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
QUANDO A AFRONTA A LEI DA-SE NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO, E
ESSENCIAL QUE A PARTE EMBARGUE DE DECLARAÇÃO PARA QUE A MATÉRIA
SEJA DEBATIDA, ATENDENDO-SE, ASSIM, A SÚMULA 282.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.